Tribunal: TJPA
Processo: 0803229-41.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803229-41.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

AGRAVADO: COORDENADORA DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUIZO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA DE RETORNO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE EFEITO ATIVO PARA ASSEGURAR A TUTELA NEGADA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO “
FUMUS BONI IURIS
”. ARGUMENTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O CAMPO DA RETÓRICA E QUE SE MOSTRAM INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito do agravante não está devidamente comprovado, posto que acostou aos autos fichas de frequência do mês de fevereiro e abril de 2018 (Id. 564670 - Pág. 1; Id. 564671 - Pág. 1), e do mês de dezembro/2017 (Id. 564713 – Pág. 4).

Consta parecer da Consultoria Jurídica do Estado (Id. 564712 – Pág. 3/5), que o agravante restou ausente de suas atividades laborais pelo período de 01 a 31/12/2017, razão pela qual foi determinado o bloqueio do seu pagamento e instaurado PAD.

Argumenta que estava sob licença médica e acostou documento de perícia médica (Id. 564713 – Pág. 1), contudo, tal documento não compreende o período compatível com o período de ausência no trabalho, posto que consta a data de sua incapacidade laborativa em 06/03/2018.

No que se refere a alegação de que não foi notificado para responder a processo administrativo, verifica-se que o próprio impetrante acostou aos autos cópias de documentos da instauração do PAD do suposto abandono de emprego (Id. 564712 - Pág. 2/5; Id. 564713 - Pág. 2/5; 564714 - Pág. 1), não havendo de se falar em ilegalidade por parte da autoridade coatora, ou ausência de contraditório e a ampla defesa.

Dadas as circunstâncias fáticas, a decisão recorrida que indeferiu a tutela antecipada merece ser mantida em todos os seus termos. Recurso a que se nega provimento.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO,
nos autos de do Mandado de Segurança, manejada em face do
ESTADO DO PARÁ-Coordenadora de Controle de Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Pará-SEDUC
, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelo autor/agravante.

Em apertada síntese, o agravante, professor assistente da Secretaria Estadual de Educação, alega que teve a remuneração indevidamente suspensa pela autoridade coatora vindo assim a ajuizar o presente MS com pedido liminar para ter seu nome reincluído em folha de pagamento do Estado.

O MM. Juízo de Direito de Plantão Cível da Comarca de Belém, indeferiu o pedido liminar não concedendo a medida, no sentido do imediato retorno do impetrante a folha de pagamento da SEDUC.

Irresignado, recorre alegando essencialmente que a decisão está errada uma vez que não teria sido notificado para responder a processo administrativo que pudesse resultar na suspensão dos vencimentos, portanto, restaria configurado o ato abusivo.

Requer a concessão de efeito ativo e o provimento do recurso para assegurar a tutela negada no juízo a quo.

Neguei o efeito ativo requerido.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão ID.1327749.

Os autos foram remetidos ao Parquet, que solicitou pedido de diligência , para que fosse realizada intimação do Estado do Pará para ingressar no polo passivo e apresentar contrarrazões, pois constata-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a Coordenadora de Controle de Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Pará, apontada como autoridade coatora, a qual não possui legitimidade para figurar em qualquer dos polos (ativo ou passivo) da relação processual em sede de recurso de agravo de instrumento, sendo tal legitimidade e interesse da pessoa jurídica de direito público, in casu, o referido estado (ID. 1370499).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que o agravante não apresentou prova pré-constituída, necessitando de dilação probatória, afirmou também que não houve ato abusivo ou ilegal da autoridade administrativa (ID. 1572073)

Ministério Público pelo improvimento em ID1689946.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não deve prosperar.

O agravante requer a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de liminar do impetrante que pleiteava o pagamento de seus vencimentos desde o mês em que houve a suspensão, em janeiro de 2018, sob o argumento de que à época da suspensão estava em pleno exercício de suas atividades laborais.

Deve-se esclarecer para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, se faz necessário a presença dos requisitos essenciais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, deverá a agravante demonstrar que o não reconhecimento de seus direitos, ou a demora deles, acarretará dano grave e de difícil reparação

Compulsando os autos, percebe-se que o direito do impetrante, ora agravante, não está devidamente comprovado. Verifica-se que o agravante acostou aos autos fichas de frequência do mês de fevereiro e abril de 2018 (Id. 564670 - Pág. 1; Id. 564671 - Pág. 1), e do mês de dezembro/2017 (Id. 564713 – Pág. 4). Consta parecer da Consultoria Jurídica do Estado (Id. 564712 – Pág. 3/5), que o agravante restou ausente de suas atividades laborais pelo período de 01 a 31/12/2017, razão pela qual foi determinado o bloqueio do seu pagamento e instaurado PAD.

Aduz ainda o agravante que estava sob licença médica e acostou documento de perícia médica (Id. 564713 – Pág. 1), contudo, tal documento não compreende o período compatível com o período de ausência no trabalho, posto que consta a data de sua incapacidade laborativa em 06/03/2018. Logo, não restou comprovado o efetivo cumprimento de suas obrigações funcionais no período considerado como abandono de emprego pelo impetrante.

No que se refere a alegação de que não foi notificado para responder a processo administrativo, verifica-se que o próprio impetrante acostou aos autos cópias de documentos da instauração do PAD do suposto abandono de emprego (Id. 564712 - Pág. 2/5; Id. 564713 - Pág. 2/5; 564714 - Pág. 1), não havendo de se falar em ilegalidade por parte da autoridade coatora, ou ausência de contraditório e a ampla defesa.

Não obstante, cabe ao julgador conceder a medida liminar, se verificada a plena comprovação do direito do impetrante, assim como, a irreversibilidade da lesão que poderia surgir caso não concedesse, conforme está disposto no art. 7º, III da Lei nº 12.016 que disciplina o Mandado de Segurança:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...]

III -
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Grifei

Nesse sentido, vejamos jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. I - A alegação trazida no presente regimental, a meu ver, não é fundamento plausível para reforma da decisão
. II - Portanto a afirmação no regimental, não tem o condão de modificar a decisão que indeferiu a medida liminar requerida no mandado de segurança, tendo em vista, que segundo meu livre e convencimento e de acordo com a análise dos fatos e da documentação acostada aos autos, entendo que no caso não estão presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada pelo Agravante. III - Assim sendo, não restando configurado a fundamentação relevante na plausibilidade do direito invocado pelo impetrante ora Agravante, não há que se falar em fumus boni iuris, ausente portanto um dos requisitos para o deferimento da medida requerida
. VI - Agravo regimental conhecido e improvido (TJ-MA - AGR: 0601202015 MA 0041668-70.2015.8.10.0001, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 19/02/2016, SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 29/02/2016) Grifei.

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EX OFFICIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FINALIDADE E FALTA DE MOTIVAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO QUE SE APRESENTA PERFEITO E ACABADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO III, DA LEI N. 12.016/09. DESPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO. -
Nos termos do art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança, a concessão da medida liminar somente se torna legítima quando a parte houver demonstrado, inequivocamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora em redor da questão. - A ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da liminar confere legitimidade à decisão do magistrado a quo que denegou tal pedido autoral, não merecendo o agravo de instrumento, pois, provimento. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00004659320158150000, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j. em 14-07-2015)
(TJ-PB - AI: 00004659320158150000 0000465-93.2015.815.0000, Relator: DES JOAO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2015, 4A CIVEL). Grifei.

Dessa forma, não vislumbro o preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão do efeito ativo, pois observa-se que o agravante não demonstrou nos autos a verossimilhança do seu direito, atendo-se tão somente a alegação de que cumpriu os exercícios de seu cargo no tempo em que foi suspensa a sua remuneração, não havendo relevante comprovação.

Portanto, a decisão a quo do Juízo de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada resta acertada, merecendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, diante da jurisprudência de nossos tribunais pátrios, não há o que se falar em
fumus boni juris
tampouco em verossimilhança das alegações, razão pela qual, a bem lançada a decisão que indeferiu a antecipação de tutela deve ser mantida, pelo que
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém(PA), 31 de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2020